Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. CORRETA REDISTRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO JUÍZO PREVENTO. DETERMINAÇÃO DE PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE LEGAL DE VERBA SALARIAL.
1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É adequada a determinação do cumprimento de sentença em autos apartados, diversos do cumprimento de sentença proposto pela parte adversa, sem que verificado qualquer prejuízo, pois redistribuído ao Juízo prevento (CPC/15 516 II).
3. Desnecessária manifestação prévia do Juízo de origem a respeito de impenhorabilidade de verba salarial, sem embargo de posterior alegação e comprovação caso seja efetivada penhora de verba salarial ou outra quantia impenhorável no curso do processo.
4. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.